Tribunal: STF
Processo: RHC 252093
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES PREVISTOS NO § 4º DO ART. 155 E NO CAPUT DO ART. 306 DA LEI N. 9.503/1997. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME INICIAL SEMIABERTO FUNDAMENTADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Jayme Victorino Orlandini, em 16.12.2024, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.12.2024, negou provimento ao Habeas Corpus n. 943.040/SP, Relator o Ministro Og Fernandes.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, em 20.2.2024, pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Santa Bárbara D’Oeste/SP, na Ação Penal n. 0003612-06.2017.8.26.0533, às penas de nove meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinze dias-multa, pela prática dos crimes previstos no § 4º do art. 155 e no caput do art. 306 da Lei n. 9.503/1997. 



    3. Em 12.4.2024, no julgamento da Apelação Criminal n. 0003612-06.2017.8.26.0533, interposta pela defesa do recorrente, a Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao recurso, em acórdão com esta ementa:



    “Apelação Criminal Embriaguez ao volante – Sentença condenatória. Apelo defensivo buscando, tão somente, o abrandamento do regime prisional inicial. Materialidade e autoria comprovadas – Embriaguez ao volante – Réu que não prestou esclarecimentos na fase Policial, tornando-se revel em Juízo – Réu que apresentava sinais de embriaguez, conforme depoimento do Policial Militar em Juízo – Palavra do policial que foi corroborada pelo exame toxicológico de dosagem alcoólica (fls. 12) a que foi submetido o réu, que foi positivo para álcool etílico na concentração de 2,5g/l (dois gramas e cinco decigramas por litro de sangue) – Manutenção da condenação de rigor. Dosimetria Pena-base fixada acima do mínimo legal, ante o reconhecimento fundamentado de circunstâncias judiciais negativas – Ausentes modificações nas fases subsequentes. Regime inicial semiaberto mantido, eis que justificado. Não cabimento de penas restritivas de direitos ou sursis, por falta de amparo legal. Recurso da Defesa desprovido. Determinação de expedição de mandado de prisão, oportunamente” (fl. 2, e-doc. 63). 



    4. Em 4.9.2024, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, a defesa do recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 943.040/SP no Superior Tribunal de Justiça e pediu fosse “considerada a aplicação da norma contida no § 2º, inciso II, do artigo 44 do Código Penal, para alterar a pena privativa de liberdade por multa ou pena restritiva de direitos ou, caso não seja esse o nobre entendimento desta Egrégia Corte, a substituição do regime inicialmente fixado de semiaberto para aberto, nos termos do § 2º, alínea c, do artigo 33 do Código Penal” (fl. 10, e-doc. 3).



    5. Em 6.12.2024, o Relator, Ministro Og Fernandes, não conheceu do habeas corpus. Esta a ementa da decisão:



    “HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. NÃO CONHECIMENTO” (fl. 1, e-doc. 47). 



    6. Essa decisão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa do recorrente alega que, “em casos como o do paciente, há permissão legal para que a pena privativa de liberdade seja substituída por restritiva de direitos ou de multa, situação esta que não foi oportunizada, gerando imensos prejuízos ao paciente, que se vê com graves riscos de ser encarcerado. O paciente é primário, de bons antecedentes, tem emprego fixo, além de ser viúvo e pai de 04 filhas, todas menores de idade, que dependem de seus cuidados” (fl. 5, e-doc. 52). 



    Afirma que “manter o cumprimento inicial da pena em regime semiaberto trará consequências devastadoras ao paciente e a sua família, fazendo com que este perca seu emprego, e, consequentemente, a renda que mantém suas filhas, de modo que, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou multa, é a medida mais adequada ao caso em tela” (fl. 5, e-doc. 52). 



    Defende que, “demonstradas as condições pessoais favoráveis do paciente, tem-se que este se encontra em vias de perder sua liberdade de locomoção indevidamente, de modo que se faz presente o fumus boni iuris. O periculum in mora reside no fato de que a não concessão da tutela liminar agravará sobremaneira os prejuízos sofridos pelo paciente, que se encontra em risco de ser encarcerado indevidamente, vez que a legislação o autoriza a cumprir sua pena em regime inicial aberto ou ainda, a ter sua pena substituída por pena restritiva de direitos ou multa, deixando assim, sua família desamparada” (fl. 7, e-doc. 52). 



    Estes o requerimento e os pedidos: 



    “Ante o exposto, requer o impetrante a concessão liminar, para que seja fixado o regime inicial de cumprimento de pena no aberto, ou, a substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos ou multa.



      Ao final, aguarda-se a concessão definitiva da ordem, confirmando-se a decisão liminar.



    Derradeiramente, requer que toda publicação seja realizada em nome dos Advogados: Valmir Vando Venâncio – OAB/SP 325.000 e Rodrigo Cordeiro – OAB/SP 275.226” (fls. 7-8, e-doc. 52). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a reforma da decisão do Superior Tribunal de Justiça, para que seja fixado o regime inicial aberto ao recorrente ou substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou multa.



    9. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente, em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária que proferiu a decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça pela qual denegado habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.



    A matéria não comporta discussão mínima por tratar-se de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 235-574-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ‘[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça’ (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011). II - Agravo ao qual se nega provimento” (RHC n. 237.703-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPUGNAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O RECURSO FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, na linha da reiterada jurisprudência do STF, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, em face do imperativo constitucional previsto no art. 102, II, ‘a’. 
2. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que a instância antecedente não tenha examinado a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 3. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 202.255-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.11.2023).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



     10. No julgamento do Habeas Corpus n. 934.040/SP, o Ministro Og Fernandes assentou:



    “Nesse contexto, a utilização do habeas corpus assume o caráter de substitutivo da revisão criminal, medida inviável na espécie, uma vez que cabe à parte interessada manejar o instrumento processual cabível, inexistindo flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem pretendida. 



    Observe-se, a propósito, a idônea fundamentação constante do acórdão impugnado (...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus ” (fls. 1-3, e-doc. 47).



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019). 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. NULIDADE DO JÚRI PELA ALEGADA CONDENAÇÃO FUNDADA APENAS EM DEPOIMENTOS INDIRETOS. DISCUSSÃO SUPERADA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 241.510-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO CONTRA IDOSO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DA CORTE SUPERIOR. NULIDADES PROCESSUAIS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. (...)



    3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 248.666-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 19.12.2024).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e organização criminosa. Pronúncia. Alegação de nulidade. Deficiência na instrução do writ. Dupla supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...)



    3. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e Superior Tribunal de Justiça), o que impede o imediato exame da matéria, sob pena de dupla supressão de instâncias. (...) 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 219.022-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022).



    11. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    12. Na sentença condenatória, ao aplicar a dosimetria ao recorrente pela prática dos crimes previstos no § 4º do art. 155 e no caput do art. 306 da Lei n. 9.503/1997, o juízo sentenciante assentou:



    “Com efeito, após instrução probatória restou comprovado que o acusado, após ter ingerido bebidas alcoólicas, ingressou em seu veículo GM/Corsa, de placas AIQ 4875, e passou a conduzi-lo pela cidade, sendo que, ao realizar uma manobra com o intuito de efetuar um retorno, colidiu com o veículo Ford/Focus, de placas EPW/7710, de propriedade de Jailton Silva Dos Santos, que estacionado na via pública. Com o impacto, o veículo Ford/Focus de Jailton acabou colidindo também com o veículo Ford/Ka, de placas FDM 6078, de Israel Geraldi, seu cunhado, que também estava estacionado pelo local.



    Ao escutar o barulho das colisões, as pessoas de Jailton e Israel saíram da casa em que estavam para verificar o ocorrido e foram conversar com a pessoa do acusado, oportunidade em que notaram que ele apresentava sinais visíveis de estar embriagado, bem como apresentava forte odor etílico. Em seguida, acionaram a polícia militar, que compareceu no local, notando os policiais militares, que ora constam como testemunhas de acusação, que no interior do veículo havia algumas latinhas de cervejas e que condutor aparentava com sinais de embriaguez, que consentiu a coleta de material hemático para constatação de embriaguez.



    Ainda, os milicianos constataram que não houve vítimas do acidente, somente danos em ambos os veículos. Jailton informou ter tido danos de grande monta, sendo necessário acionar o seguro, pagando R$ 930,00 pela franquia, e que, após o ocorrido, tentou por diversas vezes contato com o acusado, porém ele se recusou a arcar com os gastos. Israel informou que também teve danos de grande monta, sendo que teve a lateral esquerda toda danificada, ficando com o prejuízo de R$ 1.100,00, e que, após o ocorrido, nunca mais teve nenhum tipo de contato com o acusado.



    Destaco, neste ponto, que não se pode presumir inverídico ou suspeito o depoimento de policial, também sujeito ao compromisso de dizer a verdade e às sanções criminais e administrativas, quando não há elemento a afastar a idoneidade das informações transmitidas. Precedentes: TJSP. Apelação nº 0043858- 90.2009.8.26.0576. 12ª Câmara de Direito Criminal. Rel. Des. BRENO GUIMARÃES, em 05/10/2011; STF. HC 87662 / PE. Rel. Min. CARLOS BRITTO, em 05/09/2006.



    O acusado não foi escutado em solo policial. Em juízo foi decretada sua revelia.



    Além disso, tem-se que o laudo pericial toxicológico de fls. 12, após análise do material (sangue) recebido, detectou a presença de álcool etílico na concentração de 2,5 g/L (dois gramas e cinco decigramas por litro) no organismo da acusada. Portanto, foi detectado de modo cabal a presença de quantidade de álcool no sangue do acusado superior ao limite legal de até 6 decigramas de álcool por litro de sangue (art. 306, §1º, inc. I, do CTB).



    Assim, ultimada a instrução do feito, tenho que as provas revelam-se impregnadas de elementos positivos de credibilidade suficientes para embasar o decreto penal condenatório contra o réu em relação à prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB).



    Capítulo III Da dosimetria.



      Dado o veredito, estabeleço, conforme necessário e suficiente para reprovação e prevenção (art. 59 do CP), as sanções aplicáveis.



    3.1. Passo a dosar a pena para JAYME VICTORINO ORLANDINI.



    3.1.1. Primeira fase da dosimetria.



      Consiste na fixação da pena-base (art. 68, primeira parte, do CP), atendendo-se às circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) que passo a examinar:



    a) Culpabilidade: é o juízo de reprovabilidade entendido pela soma das demais circunstâncias judiciais (REALE JÚNIOR Miguel. Instituições de Direito Penal. 3. ed. Forense, 2009. p. 406). A esse respeito, não há ponderações além daquelas a serem efetuadas nas demais.



    b) Antecedentes: neste caso, presumem-se bons antecedentes, pois não há qualquer certidão de condenação transitada em julgado por fato anterior, sendo vedado o uso de inquéritos e ações em curso para agravar a pena-base (súmula 444 do e. STJ).



    c) Conduta social: representa o comportamento em público ou privado, de modo que não foram trazidos elementos suficientes a merecer apreciação exclusiva nesse quesito.



    d) Personalidade: corresponde ao perfil subjetivo, não havendo aqui, para esta etapa, dados passíveis de valoração restrita a essa circunstância.



    e) Motivos: são as razões da conduta que já não representem agravante, atenuante, causa de aumento, de diminuição ou qualificadora. Neste ponto, nenhum juízo significativo foi encontrado para esta fase da dosimetria.



    f) Circunstâncias: são dados secundários e que não integram a estrutura do tipo penal, apreciadas desde que já não representem agravante, atenuante, causa de aumento, de diminuição ou qualificadora. No caso, observo que a quantidade de álcool no organismo do acusado era de 2,5 g/L (dois gramas e cinco decigramas por litro), isto é, mais do que quatro vezes o limite legal de até 6 decigramas de álcool por litro, agravada pelo fato de que, conquanto suficiente o estado de embriaguez para caracterização do delito, de perigo abstrato, a conduta do réu gerou efetivo perigo concreto e prejuízo a terceiros ao causar a colisão com outros veículos e, portanto, geradora de maior reprovação por parte do Estado-juiz.



    g) Consequências: correspondem ao mal causado e que transcenda ao resultado típico.



    h) Comportamento da vítima: não houve influência relevante, digna de apreciação nesta etapa, por parte da conduta de qualquer ofendido.



    Analisadas as circunstâncias judiciais, registro que o preceito secundário comina a seguinte pena em abstrato: ‘detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor’. Ainda, a previsão acerca da suspensão ou proibição do direito de dirigir está prevista no art. 293, do CTB, da seguinte forma: ‘A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos’. Tendo em conta todas as ponderações listadas (em especial os itens ‘f’), julgo prudente fixar a pena-base acima do mínimo legal em1/2 (metade), resultando em ‘09 (nove) meses de detenção, pagamento de 15 (quinze) dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 03 (três) meses’



    3.1.2. Segunda fase da dosimetria. 



    Nesta etapa, avalia-se a presença de eventuais circunstâncias atenuantes (arts. 65 e 66) e agravantes (art. 61 e 62), atendendo-se ao art. 68, todos do CP. No caso, verifico que: 



    a) Nenhuma das circunstâncias atenuantes (arts. 65 e 66) está presente. 



    b) Nenhuma das circunstâncias agravante (arts. 61 e 62) está presente.



      Posto isso, em vista da inexistência de quaisquer agravantes e atenuantes, mantenho o estabelecido na etapa anterior.



    3.1.3. Terceira fase da dosimetria. 



    Nesta etapa, verifica-se a incidência de eventuais causas específicas ou genéricas de aumento e de diminuição, atendendo-se ao art. 68 do CP, além do regime inicial e da possibilidade de substituição ou suspensão condicional. 



    Inexistindo causas de aumento ou diminuição de pena, dou a pena de ‘09 (nove) meses de detenção, pagamento de 15 (quinze) dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 03 (três) meses’ por definitiva. 



    A respeito do valor, observado o padrão econômico (art. 60 do CP) e o equivalente a um dia de trabalho, anoto inexistirem elementos que indiquem renda superior ao piso legal (art. 49, § 1º, do CP). Por essa razão, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.



      Em observância aos critérios previstos no art. 59 do CP, já minuciosamente examinados (art. 33, § 3º, do CP), à natureza de detenção da pena cominada, deverá a privativa de liberdade ter seu cumprimento iniciado em regime semiaberto, a despeito da não reincidência e de a condenação ser igual a 4 (quatro) anos, ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente valorada na primeira fase da dosimetria da pena. 



    No caso, entendo não ser cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (arts. 44, III, do CP) e a suspensão condicional da pena (art. 77, II e III, do CP), em função das circunstâncias não indicarem ser suficiente tais institutos. Isso porque o acusado, apesar de se tecnicamente primário, as circunstâncias do crime são manifestamente desfavoráveis, conforme já mencionado. 



    Por fim, considerando inexistirem provas esquadrinhadas e líquidas de eventuais danos materiais, deixo de fixar valor mínimo para reparação (art. 387, IV, do CPP), o que não impede a busca dessa pretensão no juízo cível” (fls. 4-8, e-doc. 15). 



    No julgamento da Apelação Criminal n. 0003612-06.2017.8.26.0533/SP, a Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “Comprovadas, portanto, a autoria e materialidade delitivas, passo a analisar a dosimetria da pena.



    Na primeira fase, fixou a pena-base em 1/2 acima do mínimo legal, ou seja, em 09 meses de detenção, mais 15 dias-multa, no mínimo legal, além de 03 meses de suspensão ou proibição de obtenção da habilitação para dirigir veículo automotor. Assim fundamentou: 



    ‘Circunstâncias: são dados secundários e que não integram a estrutura do tipo penal, apreciadas desde que já não representem agravante, atenuante, causa de aumento, de diminuição ou qualificadora. No caso, observo que a quantidade de álcool no organismo do acusado era de 2,5 g/L (dois gramas e cinco decigramas por litro), isto é, mais do que quatro vezes o limite legal de até 6 decigramas de álcool por litro, agravada pelo fato de que, conquanto suficiente o estado de embriaguez para caracterização do delito, de perigo abstrato, a conduta do réu gerou efetivo perigo concreto e prejuízo a terceiros ao causar a colisão com outros veículos e, portanto, geradora de maior reprovação por parte do Estado-juiz.’ (fls. 307)



    A exasperação foi devidamente fundamentada e merece ser mantida. Assim já se decidiu: (...)



    Na fase intermediária, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes. 



    Na fase derradeira, não foram reconhecidas causas de aumento ou diminuição de pena. 



    A r. sentença fixou o regime inicial semiaberto, que deve ser mantido, diante das circunstâncias judiciais negativas, nos termos do artigo 33, §§2º e 3º, c/c artigo 59, ambos do Código Penal. 



    Pelos mesmos motivos, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (artigo 44, inciso III, do CP) ou aplicação do sursis (artigo 77, inciso II, do CP). 



    Nesse sentido, já se decidiu: (...)



    Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao recurso, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Oportunamente, expeça-se mandado de prisão, observando-se o regime inicial semiaberto imposto” (fls. 10-20, e-doc. 63).



    Ao julgar o pleito de revisão do regime de cumprimento da pena imposto ao recorrente, o Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do habeas corpus, nestes termos:



    “O presente writ foi impetrado contra julgamento proferido, em 12/4/2024, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com trânsito em julgado em 10/7/2024 (fl. 509). 



    Nesse contexto, a utilização do habeas corpus assume o caráter de substitutivo da revisão criminal, medida inviável na espécie, uma vez que cabe à parte interessada manejar o instrumento processual cabível, inexistindo flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem pretendida. 



    Observe-se, a propósito, a idônea fundamentação constante do acórdão impugnado (fls. 24-31):



    Na primeira fase, fixou a pena-base em 1/2 acima do mínimo legal, ou seja, em 09 meses de detenção, mais 15 dias-multa, no mínimo legal, além de 03 meses de suspensão ou proibição de obtenção da habilitação para dirigir veículo automotor. Assim fundamentou: ‘Circunstâncias: são dados secundários e que não integram a estrutura do tipo penal, apreciadas desde que já não representem agravante, atenuante, causa de aumento, de diminuição ou qualificadora. No caso, observo que a quantidade de álcool no organismo do acusado era de 2,5 g/L (dois gramas e cinco decigramas por litro), isto é, mais do que quatro vezes o limite legal de até 6 decigramas de álcool por litro, agravada pelo fato de que, conquanto suficiente o estado de embriaguez para caracterização do delito, de perigo abstrato, a conduta do réu gerou efetivo perigo concreto e prejuízo a terceiros ao causar a colisão com outros veículos e, portanto, geradora de maior reprovação por parte do Estado-juiz.’ (fls. 307) A exasperação foi devidamente fundamentada e merece ser mantida. Assim já se decidiu: 



    [...] Na fase intermediária, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes. Na fase derradeira, não foram reconhecidas causas de aumento ou diminuição de pena. A r. sentença fixou o regime inicial semiaberto, que deve ser mantido, diante das circunstâncias judiciais negativas, nos termos do artigo 33, §§2º e 3º, c/c artigo 59, ambos do Código Penal. Pelos mesmos motivos, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (artigo 44, inciso III, do CP) ou aplicação do sursis (artigo 77, inciso II, do CP). (grifos próprios)



    Consoante dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar revisão criminal é limitada às hipóteses de revisão de seus próprios julgados, o que não é o caso dos autos. 



    Nesse sentido: (...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus” (fls. 1-2, e-doc. 47).



    13. Não se comprova, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    Embora a pena de nove meses de reclusão imposta ao recorrente pela prática dos crimes previstos no § 4º do art. 155 e no caput do art. 306 da Lei n. 9.503/1997 permitisse, em tese, a fixação do regime inicial aberto, a existência de circunstância judicial desfavorável conduziu à fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do § 3º do art. 33 do Código Penal.



    14. A comprovação de circunstâncias judiciais desfavoráveis permite seja fixado regime inicial mais rígido que o previsto para o cumprimento da pena, com fundamento nos dados específicos do caso, na forma da legislação vigente e da jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME INICIAL SEMIABERTO FUNDAMENTADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.000-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. ROUBO MAJORADO, NA FORMA TENTADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...)



    2. A existência de circunstância judicial desfavorável, que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017). 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC n. 230.078-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO: IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” 
(HC n. 216.890-AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)



    5. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro em circunstância judicial desfavorável atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. 



    6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 208.354-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.6.2022).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes descritos nos arts. 140, § 2º, e 148, § 2º, do Código Penal. Pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 4 (quatro) meses de